Tribunal: TJSP
Processo: 1000165-66.2015.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO DE ICMS. AIIM. HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. DECADÊNCIA PARCIAL. INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO. CTN, ART. 150, § 4o. PORTARIA CAT 17/99.
DECADÊNCIA PARCIAL. Compensação de crédito que, se inexistente, implica recolhimento do imposto a menor. Aplicação do art. 150, § 4o, CTN. Inaplicabilidade do art. 173,

Ementa:
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO DE ICMS. AIIM. HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. DECADÊNCIA PARCIAL. INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO. CTN, ART. 150, § 4o. PORTARIA CAT 17/99.
DECADÊNCIA PARCIAL. Compensação de crédito que, se inexistente, implica recolhimento do imposto a menor. Aplicação do art. 150, § 4o, CTN. Inaplicabilidade do art. 173, I, do CTN. Entendimento em consonância com a jurisprudência mais recente do e. STJ. Reconhecimento da decadência de parte do débito mantido.
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Pretensão à desconstituição de AIIM, com anulação do débito fiscal. Diferença entre os créditos lançados nos arquivos magnéticos gerados em conformidade com a Portaria CAT no 17/99 e os valores declarados na GIA do respectivo mês. Utilização de créditos anteriores ao mês de apuração do débito.
Laudo pericial que, embora inconclusivo, demonstra que a embargante fez uso de créditos acumulados em períodos anteriores. Documentos eletrônicos fornecidos nos autos e submetidos à perícia que não foram impugnados pela Fazenda. Auto de infração desconstituído.
Análise das teses secundárias da apelação da embargante e da apelação do Estado prejudicada. Sentença reformada.
PRELIMINAR AFASTADA.
RECURSO DA CONTRIBUINTE PROVIDO.
RECURSO DA FAZENDA PREJUDICADO.